Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-66.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021109-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 550.154.501-25 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0030-23 (RECORRIDO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE COMPRAS, DEVIDAMENTE ASSINADOS, ALÉM DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 151059737, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Ainda, julgou
improcedente
os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada
Calcenter
, confirmando os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela.

Em argumento recursal, a recorrente
Brasil Card Meios de Pagamentos Ltda
alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A existência de relação jurídica entre as partes;

3) A inexistência de comprovação do adimplemento do débito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor
teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 935,54 (novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Informa que o referido débito havia sido negociado há 06 (seis) meses, quando foi realizada uma novação, mediante 01 (uma) entrada e 09 (nove) parcelas de
R$ 175,92 (cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo que já realizou o pagamento de 05 (cinco) parcelas, conforme documentos anexados nos ids. 151059695/151059696 e 151059703.

Em sede de contestação (id.

151059726), a reclamada
Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda
, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não inscreveu o nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

A reclamada
Brasil Card Meios de Pagamentos Ltda
, em sede de contestação
(ids. nºs 151059715 e 151059720/151059722)
,
anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, comprovantes de compras,
devidamente assinados
, além de gravações de áudio, em que o autor confirma seus dados pessoais, bem como a contratação de cartão junto à demandada,
os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Registre-se que os comprovantes de pagamento anexados pelo reclamante nos
ids. 151059695/151059696 e 151059703
se referem

a débitos junto à
Calcard Administradora de Cartões Ltda,
ou seja, empresa diversa da recorrente
Brasil Card Meios de Pagamentos Ltda
.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial
,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023